Tribunal: TJDFT
Processo: 0735593-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ART. 171 CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. ESCORREITA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. ART. 33, § 2o DO CP. SÚMULA 269 STJ. IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. ESCORREITO. SUBSTITUIÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RESTRITIVA DE DIREITOS. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ré foi condenada em razão do cometimento de crime previsto no art. 171 do Código Penal, em face da qual a Defesa Técnica, em síntese, aduz que há insuficiência de provas para sustentar o decreto condenatório.
2. As declarações da vítima à autoridade policial e a prestada ao juízo são convergentes, harmônicas, em especial a oferta de trabalho e demais benefícios decorrentes de participação em leilões.
3. A palavra da vítima, em crimes dessa espécie, tem relevância especial, sobretudo quando corroborada com demais provas coligidas, notadamente, os depósitos realizados em conta corrente da ré e os depoimentos coesos e harmônicos prestados pela vítima.
4. Ademais o depoimento prestado pela ré em fase inquisitorial não é verossímil, quando aduz que a vítima não teria interesse na devolução dos valores, mas apenas na entrega dos aparelhos celulares, recusando-se a receber os valores vertidos à ré/apelante. Ademais, expressamente confirmada pela ré o recebimento dos valores.
5. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 8 (oito) delas relacionadas no artigo
6. Do mesmo modo, quanto à fração incidente na segunda fase da dosimetria, na qual a jurisprudência aceita como plausível a incidência de 1/6.
7. Em razão da reincidência em crime doloso, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da suspensão condicional da pena, nos termos dos artigos 44, II e 77, I, ambos do CP, respectivamente.
8. Recurso conhecido e não provido.